Tribunal: TJES
Processo: 5021163-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021163-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. INCÊNDIO EM LOCAL DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DE CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA COM BASE EM LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes em face da sentença que acolheu os embargos à execução fiscal ajuizados por Gol Linhas Aéreas em desfavor do Estado do Espírito Santo, para extinguir a execução e declarar a nulidade da CDA nº 22591/2020, sob a alegação de caso fortuito decorrente de incêndio no local onde eram armazenadas as notas fiscais. O Estado apelou para ver afastada a exclusão de responsabilidade do contribuinte e manter a validade da CDA. A contribuinte, por sua vez, requereu o ressarcimento dos valores pagos a título de seguro garantia oferecido na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o incêndio que destruiu os documentos fiscais configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade tributária do contribuinte; (ii) determinar se a multa deve ser recalculada com base na norma posterior mais benéfica, em observância à retroatividade prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda dos documentos fiscais constitui obrigação do contribuinte, sendo previsível a ocorrência de eventos como incêndios em locais de armazenamento, o que afasta o reconhecimento de caso fortuito.

A terceirização da guarda de documentos não exime o contribuinte do dever de diligência, sendo esperada a adoção de medidas preventivas como digitalização ou cópias físicas.

A legislação vigente à época da autuação (Lei nº 7.000/01, art. 75, §3º) previa multa de 30% do valor da operação por documento extraviado. Contudo, norma posterior (Lei nº 10.647/2017) reduziu a penalidade para 2 VRTEs por documento, mantendo a tipificação da infração.

Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se a norma posterior mais benéfica ao contribuinte, dada a ausência de julgamento definitivo, impondo-se o recálculo da multa com base na nova redação legal.

A CDA deve ser mantida, com retificação apenas do valor da penalidade, afastando-se a nulidade reconhecida na sentença.

A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

Mantida a sucumbência fixada na origem, considerando a redução substancial do valor cobrado, com observância da nova base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado provido em parte. Recurso da contribuinte desprovido.

Tese de julgamento
:

A destruição de documentos fiscais por incêndio em local terceirizado de armazenamento não configura, por si só, caso fortuito apto a afastar a responsabilidade tributária do contribuinte.

A multa decorrente de extravio de documentos fiscais deve ser recalculada com base na norma posterior mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

A retificação da CDA é medida adequada quando a exigência do crédito tributário permanece, mas há necessidade de correção nos parâmetros legais de cálculo da penalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto doa Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
no caso em tela, ambas as partes recorreram da sentença proferida nos autos dos embargos a execução opostos por Gol Linhas Aéreas em face do Estado do Espírito Santo, onde foi acolhido o pleito inicial para anular a CDA nº 22591/2020.

A conclusão do julgador primevo foi no sentido de que o incêndio ocorrido no local onde o contribuinte guardava as notas fiscais referentes às suas operações seria o bastante para eximi-lo da obrigação imposta na autuação, já que decorreu de
caso
fortuito.

O Estado do Espírito Santo recorre com o objetivo de afastar tal conclusão, apontando que não há confirmação acerca do motivo que ensejou o infortúnio e que tal condição afastaria a afirmação de que seria um caso fortuito.

O contribuinte, por sua vez, apelou apenas para requerer a restituição dos valores gastos com a apólice utilizada para garantir a execução fiscal.

Pois bem.

Da análise dos autos,
ao contrário do que restou registrado na sentença, penso que não há como acolher
tese capaz de excluir a responsabilidade da contribuinte.

E assim digo, porque como de curial sabença, cabia a ela a guarda dos documentos fiscais atinentes a sua operação pelo período
prescricional, já que eles poderiam ser objeto de questionamento pelo Fisco.

Decerto, a terceirização do local de guarda de documentos de tamanha relevância deveria ter sido melhor executada,
como por exemplo
com a contratação de
sistema de duplicação da documentação, através de escaneamento, cópia física ou outro meio idôneo, como é costumeiro existir nesse modelo de negócio.

Ora
, não há como considerar que um incêndio em um galpão voltado ao arquivamento de documentos impressos seja algo que esteja fora do espectro de previsibilidade
não apenas da empresa que presta este tipo de serviço, como também daqueles que se utilizam dele.

A
ssim, como dito, penso não restar caracterizado o caso fortuito capaz de afastar a exação,
sendo ela, pois, legítima.

Entrementes,
quanto a forma de cálculo para apuração da multa, penso que não deve prevalecer aquela apontada pelo Estado do Espírito Santo.

Explico. A geratriz da autuação ora discutida

ocorreu no ano de 2009 e, portanto, pautou-se na legislação vigente, qual seja o artigo 75,§3º, da Lei nº 7000/01,

que assim previa:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.° a 8.° deste artigo.

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

XVI - extravio, perda ou inutilização de documento fiscal:

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, apurada ou arbitrada pelo Fisco, nunca inferior a 10 (dez) VRTE’s por documento;

Como se observa, a multa estabelecida na legislação era de 30% sobre o valor da operação, não sendo, pois, inferior a 10 VRTE’s por cada documento extraviado.

Ocorre que no ano de 2017 foi editada a Lei nº 10.647, a qual introduziu nova sistemática quanto a penalização em comento, oportunidade em que foi revogado o dispositivo utilizado pelo Fisco (art. 75) e incluído um novo (art. 75-A) que passou a prever uma penalização mais branda para a infração tributária em análise, vejamos:

Art. 75-A
- A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1.º a 8.º deste artigo.

§ 8.º
- Outras faltas:

IV
- deixar de entregar, no prazo previsto na legislação, quando solicitados pelo Fisco:

a)
livros, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais:

1.
multa de 1.000 (mil) VRTEs por livro e 2 (dois) VRTEs por documento solicitado, podendo ser aplicada até o máximo de 2 (duas) vezes; ou [...]

§ 13
. As penalidades previstas no § 8.º, IV, aplicam-se também nos casos de inutilização, extravio ou perda de livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais.

Do confronto dos dispositivos supra é possível perceber que,
inobstante a manutenção da tipicidade da infração,
houve um abrandamento da sanção
em relação ao que era
anteriormente previst
o
quanto ao extravio de documento
s.

Assim, a multa que antes estava fixada em 30% do valor da operação, nunca inferior a 10 VRTE’s por documento, passou a ser de apenas 2 VRTE’s por documento.

E
tratando-se de hipótese de abrandamento da sanção e, não estando o caso, por óbvio, já decidido definitivamente,
deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna, nos termos do que dispõe a legislação tributária (art. 106, II, alínea c, CTN).

Ilustro o acima exposto com a jurisprudência a seguir:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA COM ATIVIDADE MISTA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]A simples apresentação de Conhecimentos de Transporte sem escrituração não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, sendo necessária prova concreta de que os serviços não foram utilizados em operações sujeitas à tributação. A norma que fundamentava a multa aplicada foi revogada pela Lei Estadual nº 10.647 /2017, exigindo-se a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106 , II , c , do Código Tributário Nacional , com a consequente substituição do dispositivo sancionador pelo art. 75-A, § 3º, I, a, da Lei nº 7.000/2001.[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50197038620228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

“
[...]5. Cabia à autoridade fiscal aplicar a retroatividade da lei mais benéfica prevista no art.
106
, inciso
II
, alínea
c
, do
Código Tributário Nacional
, em relação ao valor mínimo a multa, pois, tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei tributária nova se aplica a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.[...](TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50179708520228080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Destarte, penso que na hipótese dos autos o valor da sanção deverá corresponder ao previsto na legislação supra (2 VRTE’s) para cada um dos 457 documentos exigidos pelo Fisco e não apresentados pelo contribuinte.

Averbo, por oportuno, que a modificação ora determinada no título executivo não tem o condão de nulificá-lo, uma vez que não se está alterando a tipificação da infração, mas apenas adequando-a a nova previsão legislativa, situação em que serão feitos meros cálculos aritméticos para apuração do novo valor.

Por fim, registro que a atualização monetária do referido tributo deverá observar o disposto no Tema
1.062 da Suprema Corte, ou seja, observarem a Taxa Selic como teto do índice a ser aplicado para tal fim.

Diante do exposto, conheço do recurso do Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, afastar a nulidade da CDA, bem como determinar que ela seja retificada através de meros cálculos em razão da aplicação da retroação benigna,
incidindo
2
(dois)
VRTE’s para cada um dos 457 documentos exigidos pelo Fisco.
Atualização monetária em consonância com o Tema 1.062 do STF.

Quanto a sucumbência, frente ao desfecho de patente redução do valor cobrado, tenho que a empresa/embargante decaíra de parte mínima, razão pela qual mantenho os percentuais fixados na origem, todavia, observando-se a nova base de cálculo (diferença entre o valor originalmente cobrado na CDA e o montante estabelecido neste acórdão).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)